Tribunal: CARF
Processo: 16643.000289/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000289/2010-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.157 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ZF DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. LEGALIDADE DA IN
243/02. SÚMULA CARF No 115. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que
esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 115 A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto
no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votou pelo
conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000289/2010-11
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 5776 e ss., novamente anexado às
fls. 5819 e ss.), previsto nos arts. 67 e ss. do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, contra o Acórdão n° 1302-002.128 (da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, fls. 5490 e ss.), complementado
pelo Acórdão de Embargos no 1302-002.583 (fls. 5594 e ss.). Através dele o colegiado negou
provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitou a preliminar de nulidade e
negou provimento a seis dos seus sete itens, não conhecendo do sétimo.
Transcreve-se a íntegra da ementa do acórdão recorrido, julgado em sessão
plenária de 17/05/2017, complementado pelo acórdão de embargos, julgado em seção plenária de
23/02/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO FISCAL. ERROS DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A simples constatação de erros nos cálculos das diferenças devidas, a
partir de dados fornecidos pela própria fiscalizada, não implica na
nulidade do lançamento. Assim, revela-se correta a retificação do
montante de tributos exigidos promovida pelo acórdão recorrido.
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A multa regulamentar, prevista no art. 968 do RIR/99, é dirigida à falta
de prestação de informações por terceiros (art. 928), quando intimado
pelas autoridades fiscais. Não se aplica ao contribuinte sob fiscalização.
Para os casos de recusa na prestação de informações por parte do
fiscalizado, que revelem a intenção de obstaculizar a ação fiscal existe a
previsão legal específica de majoração da multa de ofício que vier a ser
aplicada no curso do procedimento fiscal (art. 44, § 2o da Lei
9.430/1996).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES. IN.SRF. 243/2002.
LEGALIDADE.
A proporcionalização determinada pelos incisos do § 11 do art. 12 da IN
SRF 243/02 é uma interpretação que atende aos critérios da
razoabilidade, por ser mais conforme com o espírito de uma norma que
regulamenta (art. 18, II, da Lei 9.430/96; adequação, vez que não cabia
ao legislador pormenorizar, em texto de lei, o método de cálculo do
preço parâmetro, bastando que desse contornos legais, devidamente
observados pela IN 243/02; e necessidade, ao retificar a equivocada
interpretação dada pela IN SRF 32/01, aperfeiçoando o método de
cálculo do PRL60, de forma a permitir o controle de preços de
transferência quando mais de um insumo importado estiver compondo o
produto final vendido.
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL.
O acondicionamento do insumo importado, individualmente ou em kits,
em embalagens, com aposição de marca e conseqüente agregação de
valor, impõe a apuração do preço parâmetro com base no método Preço
de Revenda menos Lucro (PRL), com margem de lucro de sessenta por
cento.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FRETE E SEGURO E IMPOSTOS DE
IMPORTAÇÃO.
Uma vez que compõem o preço de venda do produto, o valor do frete,
seguro e dos impostos de importação devem ser considerados no preço
praticado para fins de apuração dos ajustes dos preços de transferência
segundo o método PLR, como forma de se propiciar a comparabilidade
entre o preço-parâmetro e o custo de aquisição dos insumos.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ESCOLHA DO MÉTODO DE AJUSTE
MAIS
BENÉFICO.
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
Não tem a fiscalização de apurar o preço parâmetro com base em todos
os métodos possíveis, com vistas a buscar o que se revele mais benéfico
ao contribuinte. Cabe ao contribuinte escolher o método que vai utilizar,
sendo-lhe assegurada a manutenção da escolha, uma vez comprovado o
preço-parâmetro apurado com base em documentação idônea e
apresentação das memórias de cálculo.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS-PARÂMETRO APURADOS
COM BASE NOS MÉTODOS PRL 60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA.
CABIMENTO.
Quando os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em
parte no processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o
PRL como método de apuração, deve ser observado o preço médio
ponderado do período. resultante da aplicação do método PRL20, no
caso de revenda, e do método PRL60, na hipótese dos insumos aplicados
na produção. A solução adotada pela fiscalização para definição de um
preço-parâmetro único, encontra amparo no art. 12 da IN.SRF. no
243/2002, revelando-se fórmula razoável e compatível com as demais
normas que orientam a definição dos preços de transferência.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA
VALORAÇÃO DO ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo sido, a matéria recorrida, suscitada na impugnação, impõe-se
reconhecer sua preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. RELAÇÃO INSUMO X PRODUTO.
A relação insumo produto deve espelhar o percentual de custos dos
insumos e o custo do produto final, ou seja, qual a participação, em
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

termos de custos, dos insumos em análise, em relação ao custo total do
produto. O percentual de custos deve considerar a relação entre as
quantidades de insumo consumidas e as quantidades de produto
produzidas (coeficiente insumo-produto). Se para cada unidade
produzida foram aplicadas 2 unidades do insumo, o preço parâmetro de
uma unidade de insumo deve ser o resultado encontrado, dividido por 2.
Assim, revela-se correto o procedimento fiscal que, para apurar o preço
parâmetro pelo método PRL60, procedeu a um ajuste do mesmo,
dividindo o valor encontrado por 2 (coeficiente insumo-produto), de
modo a ter ambos os preços (praticado e parâmetro) na mesma base
referencial (unidade do insumo).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da autuação,
e, no mérito, por maioria de votos. em negar provimento ao recurso: 1 -
quanto a ilegalidade da IN.SRF. no 243/2002; 2 - quanto a aplicação do
Método PRL60 para produtos originalmente submetidos pela Recorrente
ao cálculo conforme o método PRL20; 3 - quanto ao Valor FOB x Valor
CIF para fim do preço praticado; 4 – quanto a escolha do preço
parâmetro com base no PRL60; 5 – quanto ao cálculos com base em
médias ponderadas nas situações em que a mesma matéria-prima foi
empregada na produção de mais de um produto, ou foi destinada tanto à
produção como à revenda; vencido, quanto a estes pontos, o Conselheiro
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa; e, por unanimidade, para não
conhecer da alegação contida no item 6 do recurso (apuração incorreta
do Saldo Inicial de Estoque), e negar provimento quanto ao item 7 Índice
de participação insumo/produto, nos termos do voto do relator.
A i. Presidência da 3a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF admitiu
parcialmente o Especial nos seguintes termos:
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram
preenchidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi
demonstrada, em parte, a existência de divergência jurisprudencial,
DOU
SEGUIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
ESPECIAL
interposto pelo sujeito passivo, dando seguimento à matéria: legalidade
da IN SRF no 243/2002.
Deste despacho cabe Agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da
Portaria MF no 152, de 2016, em relação às matérias às quais foi
negado seguimento, com exceção da matéria inclusão de valores de frete
e seguro para efeito de cálculo, para a qual foi apresentado paradigma
já reformado (art. 71, § 2o, IV).
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
passivo do presente despacho, bem como para a adoção das
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso. Após, caso
haja requerimento de Agravo, encaminhe-se ao CARF, do contrário
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

encaminhe-se à PGFN, para ciência do Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo (fls. 5776 e ss.) e do presente despacho,
assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer Contrarrazões,
relativamente à matéria que obteve seguimento, conforme o disposto no
art. 70, do Anexo II, do RICARF. Finalmente, encaminhe-se ao CARF,
para distribuição e julgamento dos Recursos Especiais da Fazenda
Nacional e do sujeito passivo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em face da admissão parcial, a Recorrente apresentou o competente agravo que
foi ACOLHIDO PARCIALMENTE para determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade correspondente.
Foi então proferido despacho de admissibilidade complementar pela i. Presidência
da 3a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF que negou provimento ao Especial, nos
seguintes termos:
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo NEGAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, no
que respeito a matéria "1" - Matéria preliminar – nulidade do auto de
infração por erro de fato".
No mérito, a Recorrente alega que, quanto ao cálculo do preço parâmetro segundo
o método PRL60 deveria ser aplicável o quanto disposto na Lei no 9.430/96, enquanto a
fiscalização e a 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção defendem o cálculo de acordo com a IN SRF
no 243/2002.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do §3o art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, não deve ser
conhecido o recurso que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
No presente caso, a r. decisão recorrida decidiu pela legalidade do cálculo do preço
parâmetro segundo as diretrizes da IN 243/2002:
(,...)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES. IN.SRF. 243/2002.
LEGALIDADE.
A proporcionalização determinada pelos incisos do § 11 do art. 12 da IN
SRF 243/02 é uma interpretação que atende aos critérios da
razoabilidade, por ser mais conforme com o espírito de uma norma que
regulamenta (art. 18, II, da Lei 9.430/96; adequação, vez que não cabia
ao legislador pormenorizar, em texto de lei, o método de cálculo do preço
parâmetro, bastando que desse contornos legais, devidamente observados
pela IN 243/02; e necessidade, ao retificar a equivocada interpretação
dada pela IN SRF 32/01, aperfeiçoando o método de cálculo do PRL60,
de forma a permitir o controle de preços de transferência quando mais de
um insumo importado estiver compondo o produto final vendido.
(...)
Diante da profundidade da análise trazidas nos votos transcritos, entendo
que nada mais há acrescentar. Assim, adoto esses doutos ensinamentos
como fundamento deste voto para rejeitar as alegações da recorrente
quanto à ilegalidade da IN SRF no 243/2002.
No mesmo sentido a inteligência da Súmula CARF n. 115, vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019:
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.157 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000289/2010-11

Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-
001.079, de 07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680, de
16/05/2017; 1301-001.096, de 07/11/2012; 1301-02.617, de 20/09/2017;
1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-002.128, de 17/05/2017; 1401-
000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de 18/10/2017; 1401-002.278, de
22/02/2018;
1402-001.418,
de
10/07/2013;
1402-002.736,
de
16/08/2017;
1402-002.815,
de
24/01/2018;
9101-002.175,
de
19/01/2016;
9101-002.514,
de
13/12/2016;
9101-003.094,
de
14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto, nos
termos do §3o do artigo 67 do RICARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 6149
DF CARF MF
Original